Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001840-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA.
AGRAVADO: ROBERTO AMUI .
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012923-93.2016.8.11.0041, movida por ROBERTO AMUI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, ora agravante, e determinou a intimação do exequente/agravado para dar o andamento do feito (Id. 117346980 - pg.131/135).
Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja obstado o prosseguimento da execução, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado.
Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, porque não consta sua assinatura nas notas promissórias, objeto da execução, o que acarreta, em relação a ele, a inexigibilidade do título e a extinção da ação.
Assevera que, ao contrário do que entendeu o Magistrado a quo, as matérias atinentes à legitimidade de parte e à inexigibilidade da obrigação são de ordem pública e não demandam dilação probatória, porque residem nos documentos já existentes nos autos.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de se declarar a sua ilegitimidade passiva,, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com a condenação do exequente, ora agravado, no ônus sucumbencial.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Infere-se dos autos que o ora agravante manifestou no feito executivo e ofertou bens à penhora, na condição de avalista, reconhecendo, a princípio, a sua participação na relação negocial apontada na execução e, posteriormente, em evidente comportamento contraditório, apresentou a vertente exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva.
Desse modo, entendo que tal comportamento afasta a verossimilhança do direito invocado, com o que não se sustenta nesse primeiro momento a tese de ilegitimidade passiva levantada pelo recorrente.
Assim, entendo, por ora, necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, recebo e determino o processamento do recurso e INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator